Tribunal: STF
Processo: AI 583046
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Devido processo
legal, ampla defesa e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição
Federal. Precedentes. 4. Decisão devidamente fundamentada. 5. Agravo
 regimental a que se nega provimento